Tribunal: TJDFT
Processo: 0704494-97.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE INTERNET. RECURSO INTERPOSTO SEM A OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REPETIÇÃO “IPSIS LITTERIS” DA CONTESTAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Aduziu o autor ter contratado os serviços de internet banda larga da empresa ré em 15.03.2020, na velocidade de 150 megas, todavia, os serviços funcionaram bem somente até meados de outubro de 2020. Apontou que, após tal período, a internet começou a apresentar problemas de velocidade. Relatou ter contactado a requerida diversas vezes para tentar solucionar a instabilidade, porém, segundo afirmou, não obteve sucesso. Narrou que, em dezembro de 2020, requereu o aumento do pacote de internet para 200 megas, contudo os problemas continuaram. Pontuou ter solicitado, em fevereiro de 2021, o cancelamento do plano, no entanto a empresa lhe cobrou R$ 539,64 de multa de fidelização. Requereu a rescisão do contrato sem cobrança de multa, haja vista o rompimento ter ocorrido por falha na prestação de serviços.
2. Recurso interposto pela ré em face da sentença que julgou procedente o pleito deduzido na inicial para decretar rescindido o contrato celebrado entre as partes e para declarar a inexigibilidade da cobrança de multa por fidelização.
3. Suscita preliminar de incompetência absoluta dos juizados especiais, ante a necessidade de realização de perícia.
4. Nas razões do recurso, sustenta o recorrente que houve comprovação nos autos, por meio de relatórios, que não havia instabilidade na internet do recorrido. Alega que os serviços prestados atendiam a continuidade e demanda exigida. Aponta ter analisado todas as ordens de serviço registradas pelo cliente em questão e corrigidas as falhas com as devidas ações necessárias. Argumenta ser possível a ocorrência de diversos fatores que interfiram na velocidade ou estabilidade da conexão, desde a qualidade do aparelho utilizado pelo consumidor, como também a distância entre o computador e o modem. Assevera a legalidade da cláusula contratual que prevê a permanência mínima de 12 (doze) meses do contrato (“cláusula de fidelização”). Defende que o autor optou pela rescisão unilateral do ajuste, o que ampara a cobrança da multa devida. Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto para condenar a autora ao pagamento de R$ 658,64, referente à multa rescisória.
5. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelo princípio da dialeticidade, cabe à parte recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
6. No caso, não se verifica o confronto de teses no recurso interposto. As razões recursais (ID 28115804) se limitam a repetir “ipsis litteris” a peça de defesa (ID 28115781), sem qualquer impugnação às razões de decidir lançadas na sentença.
7. Assim, resta evidente a ausência de confronto no recurso interposto, que, sem considerar o que efetivamente fora decidido na sentença, apresentou repetição literal de sua peça de resposta, já apreciada pelo Juízo de origem.
8. Deixou, portanto, de impugnar a ratio decidendi constante da sentença prolatada e de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a engendrar a reforma vindicada.
9. Ausente, assim, a necessária impugnação aos fundamentos da sentença, condição ao conhecimento do recurso. Desse modo, irretocável a sentença vergastada.
10. Precedentes das Turmas Recursais: (Acórdão 1334363, 07084224120208070004, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1264117, 07003927820208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1332786, 07073239120208070018, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 9/4/2021, publicado no PJe: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1328780, 07084904020208070020, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2021, publicado no PJe: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
11. Tais os fundamentos, impõe-se o não conhecimento do recurso.
12. Recurso não conhecido.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.